Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1003625-60.2016.8.1141
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADAS: BREGITTE MARGOT ZITTLAU
IVONE LAMB RENCK
ROSANE DE FATIMA BARTZ
IRENE MARIA BATISTA
ELENA ZITTLAU
LUCENI GONCALVES CANABARRO
LUCIA SCHUSTER
INES ZITTLAU
INEZ TRENTIN ZANDONA
CLARINDA ALVES ACACIO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Comum - URV no 1003625-60.2016.8.1141, acolheu o pedido formulado na inicial.
Em razão do Apelo ter sido subscrito por Assessores Jurídicos, sem procuração nos autos, o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado, conforme certidão do mandado de intimação ID. no 34121474, para regularizar sua representação processual.
O decurso do prazo para o Estado regularizar sua representação processual em 5-2-2020.
É a síntese do necessário.
Decido.
No caso dos autos, o Agravo foi interposta pelos Assessores Jurídicos do Estado de Mato Grosso, contudo o artigo 75, III, do Código de Processo Civil dispõe que os únicos capazes de representar os Municípios, em Juízo, são seus Prefeitos ou Procuradores, o que não se evidencia no processo.
Assim, foi estipulado o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse sanado esse detalhe. O Agravado foi devidamente intimado, conforme certidão do mandado de intimação ID. no 34121474, para regularizar sua representação processual, entretanto não se manifestou, deixando decorrer o prazo, em 5-2-2020.
O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido.
Veja-se:
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...]
[Destaquei]
Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Estado de Mato Grosso.
Elenco, ainda, alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016). [Destaquei]
Ocorre, ainda, que não houve juntada do ato de nomeação dos respectivos Assessores Jurídicos, corroborando a impossibilidade de assegurar a representação do referido Estado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.
P.I.C
Cuiabá (MT), 30 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora